Tribunal: TJMT
Processo: 1038694-75.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038694-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JULIO CESAR ZAMPOLI ALVES - CPF: 030.983.721-92 (APELADO), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS INCIDENTE SOBRE ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO JUDICIAL. LICENCIAMENTO. EXIGIBILIDADE DO CRLV. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em sede de mandado de segurança, determinou a suspensão da exigência de ICMS sobre a arrematação de veículo em leilão judicial e ordenou a expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão cinge-se à legalidade da exigência do ICMS como condição para o licenciamento e transferência de veículo arrematado em hasta pública, por particular, para uso próprio, sem destinação mercantil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão judicial viola o princípio da não cumulatividade, uma vez que o tributo já foi recolhido na operação anterior.

4. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a ilegalidade da cobrança em tais casos, por configurar bitributação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
É ilegal a exigência de ICMS sobre arrematação de veículo usado em leilão judicial por particular, para uso próprio e sem destinação mercantil, por violação ao princípio da não cumulatividade”

___________________

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1019016-37.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24.06.2024; TJMT, N.U 1001897-08.2021.8.11.0041, Rel. Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 11.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000459-39.2024.8.11.0041 impetrado por
JÚLIO CESAR ZAMPOLI ALVES
, julgou procedente o pleito inicial para
“
declarar a inexigibilidade do ICMS incidente sobre a arrematação judicial do veículo PLACA NPM2239, CHASSI: 9C2KC16109R045873, MARCA/MODELO: HONDA CG150 TITAN MIX KS, ANO/MOD: 2009/2009, bem como para determinar que a autoridade coatora conclua o processo administrativo de transferência de propriedade e expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV-e), sem condicionar tal providência ao pagamento do referido tributo
”
.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a sentença recorrida desconsiderou a obrigatoriedade legal do pagamento do ICMS para a expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), violando o art. 131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para reforma integral da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, pela manutenção da decisão.

Parecer do órgão ministerial pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
remessa necessária e de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000459-39.2024.8.11.0041 impetrado por
JÚLIO CESAR ZAMPOLI ALVES
, julgou procedente o pleito inicial para
“
declarar a inexigibilidade do ICMS incidente sobre a arrematação judicial do veículo PLACA NPM2239, CHASSI: 9C2KC16109R045873, MARCA/MODELO: HONDA CG150 TITAN MIX KS, ANO/MOD: 2009/2009, bem como para determinar que a autoridade coatora conclua o processo administrativo de transferência de propriedade e expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV-e), sem condicionar tal providência ao pagamento do referido tributo
”
.

A controvérsia em debate cinge-se à legalidade da exigência do ICMS como condição para o licenciamento e transferência de veículo arrematado em hasta pública, por particular, para uso próprio, sem destinação mercantil.

Pois bem.

Como cediço, o princípio da não cumulatividade obsta a tributação em operações sucessivas para evitar a incidência reiterada do mesmo tributo, prevenindo, assim, o enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.

No tocante a isso, analisando os autos, verifico que o apelante está exigindo o ICMS de
veículos usados
—
que foram arrematados pelo apelado, via leilão
—, sobre os quais já houve a incidência do referido tributo por ocasião da compra e venda original, anterior à constrição judicial, de modo que essa exigência configura afronta ao princípio da não cumulatividade e enseja, ainda, a ocorrência de bitributação.

Ao julgar procedente o pedido inicial, o d. Juízo
a quo
reconheceu a ilegalidade do ato coator, com a consequente suspensão da exigibilidade do ICMS, e determinou a expedição do CRLV, desde que cumpridos os demais requisitos.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em casos idênticos ao presente: N.U 1019016-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
rel.
Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, publicado no DJE 28/06/2024
;
N.U 1001897-08.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, publicado no DJE 14/04/2023.

Assim, o apelo não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025